Tribunal: STF
Processo: ARE 1518463
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-docs. 13):



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITOS DE COFINS. AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COFINS DOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. EFEITOS EX NUNC. RECLAMAÇÃO JUNTO AO STF NA QUAL FOI CONCEDIDA LIMINAR PARÁ A UNIÃO. ALTERAÇÃO QUANTO AOS EFEITOS DA DECISÃO, PASSANDO-OS PARA EX TUNC. STF. RE 377.457 E RE 381.964 SUBMETIDOS AO RITO DO ART. 543-B do CPC. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 56 DA LEI N° 9.430/96. MODULAÇÃO DOS EFEITOS REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Não assiste razão jurídica ao recorrente ao suscitar a preliminar de nulidade da sentença, pois, consoante se verifica da leitura da petição de fls. 139/145, o pedido ali exposto se referia ao sobrestamento do feito até o julgamento da Rcl 6917-PE, ao argumento de existência de conexão da presente ação com a Ação Rescisória 5471-PE, pedido cuja análise prescindia da manifestação da União, não se constatando, in casu, alteração objetiva da demanda a remeter à determinação do art. 264, do CPC. Sobreleva observar, ademais, que, tendo a parte adversa apresentando contestação protocolada posteriormente ao pedido apresentado, dele teve pleno conhecimento, sendo impossível desprezar, uma vez que se discute a validade de ato jurídico por vício procedimental, a regra da instrumentalidade das formas. Igualmente, prestígio não se pode sonegar ao art. 249, §1º, do CPC, ao consagrar, entre nós, o princípio de que sem prejuízo não, há nulidade (pas de nullité sans grief) e ao art. 250, também do CPC, segundo o qual o erro de forma não acarreta a nulidade dos atos que podem ser aproveitado.2. O pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da Rcl 6917-PE, não merece acolhida, seja porque o STF ao conceder a medida cautelar requerida pela União, suspendendo o acórdão da Ação Rescisória n° 5471-PE, não ter ordenado o sobrestamento dos autos, seja porque retardar a resolução de um processo, pronto para julgamento, vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional.3. A despeito do levantamento do depósito judicial levado a efeito pelo agravante, nos autos da AMS 80558/PE, haver ocorrido em 16/02/2005, não se pode olvidar do aforamento da Ação Rescisória que, como bem disse à magistrada a quo, 'concluiu, com a publicação do acórdão em 04.12.2007, pela possibilidade de cobrança da COFINS dos escritórios de advocacia, tendo atribuído, entretanto, efeitos ex nunc à referida decisão'. 4. Inconformada com a modulação dos efeitos, a União manejou Reclamação junto ao STF, em que foi concedido, em sede liminar, édito jurisdicional consistente na alteração daqueles efeitos, passando-os para 'ex tunc'. Apenas nesse momento, quando proferida a decisão liminar pelo Pretório Excelso, se tornou viável para o Fisco a cobrança da COFINS referente aos exercícios de 2003 e 2004, 'tendo em vista que estava impossibilitada de efetuá-la, inicialmente, pelo mandado de segurança e, posteriormente, por ter sido a decisão rescisória proferida com efeitos ex nunc', como brilhantemente pontuou a juíza de primeiro grau.5. De fato, é de solar evidência que não se pode imputar à Fazenda ônus processual, a pretexto de suposta inércia, quando tal se deu, exclusivamente, como sói ocorrer na espécie, por conta de decisão judicial que acobertava, em determinado momento, o direito do agravante a não ser obrigado ao recolhimento da COFINS.6. O Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do RE 377.451 e do RE 381.964, reconheceu a constitucionalidade do art. 56 da Lei n° 9.430/96, que revogou a isenção da COFINS, concedida pela Lei Complementar n° 70/91, rejeitando pedido de modulação de efeitos da decisão. Julgamentos realizados com aplicação do artigo 543-B do CPC.7. Honorários mantidos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pois estipulados consonância com o art. 20, § 4°, do CPC.8. Apelação desprovida" 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 18).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente defende a existência de afronta ao princípio da segurança jurídica, haja vista que o acórdão recorrido não acolheu pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento da Rcl nº 6.917 no Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    Assevera que as questões afetas à própria existência da relação jurídica obrigacional tributária ora discutida dependem do desfecho do julgamento da Rcl nº 6.917/PE que trata do alcance temporal do quanto decidido na Ação Rescisória nº 5.471/PE, julgada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    O Recurso especial interposto concomitantemente pelo ora recorrente foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para cassar o acórdão dos embargos de declaração e determinar que outro fosse proferido, suprindo a omissão apontada (e-doc. 34).



    Em nova oportunidade, o Tribunal de origem manteve a rejeição dos aclaratórios em acórdão assim ementado (e-doc. 40):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENDA À EXORDIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 264 DO CPC/73. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DETERMINADO PELO STJ. EXPRESSA INTIMAÇÃO DA UNIÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. ACLARATÓRIOS DA CONTRIBUINTE NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de novo julgamento determinado pelo STJ dos embargos de declaração opostos pela acionante contra acórdão desta Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5' Região que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação da ora embargante que, preliminarmente, suscitou a nulidade da sentença ao argumento de que não ocorreu a intimação da parte adversa (Fazenda Nacional) para se manifestar sobre a emenda à inicial ofertada após a decisão que negou o pedido de tutela de urgência e determinou a citação. 2. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo argumento aduzido pela empresa recorrente em sede de recurso especial, anulou acórdão desta turma apontando omissão no julgamento dos aclaratórios e determinou o reexame dos aclaratórios, a fim de que sejam enfrentados expressamente os argumentos ofertados pela empresa recorrente, especificamente no tange à alegada ausência de intimação da Fazenda Nacional com relação à emenda à inicial promovida pela acionante, com modificação dos pedidos, tudo conforme o art. 264, do CPC. 3. Em esclarecimento às omissões apontadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, observa-se que as alegações da embargante não são corroboradas pelos documentos anexados ao feito, especialmente diante da cronologia dos fatos e do conteúdo das decisões proferidas pelo juízo de origem. 4. A apontada emenda à exordial foi protocolada pela parte acionante em 15/12/2011 (id. 4058300.21483865). Decisão daquele juízo, datada de 16/12/2011, deferiu em parte a tutela de urgência requerida e fez expressa menção à emenda ofertada, determinando inclusive a intimação da União para se manifestar sobre o seu conteúdo, nos seguintes termos (id. 4058300.2148386 9): "Quanto ao pedido de suspensão do processo até o deslinde da controvérsia versada na Reclamação Constitucional n° 6.917-PE, intime-se a União para manifestar o seu consentimento com a emenda à inicial, se for o caso, nos termos do art. 264 do CPC". 5. Nota-se, portanto, que não houve qualquer omissão no decisum que apreciou o pedido de emenda à exordial, determinando-se a intimação da União para se manifestar nos termos do art. 264, do CPC então vigente. O fato de ter a magistrada de primeiro grau destacado um dos temas abordados no petitório de emenda à exordial (pedido de suspensão do feito), não afasta a possibilidade de a União se opor aos novos pedidos de mérito formulados, sendo certo que se não o fez, aquiesceu. 6. Irrelevante, para o deslinde desta questão, o fato de ter a União apresentado a sua contestação em momento posterior ao pedido de emenda, posto que sua intimação específica para tal fim foi determinada em decisão autônoma, como acima se observou, sem que se possa observar qualquer irregularidade ou prejuízo às partes. 7. Dessa forma, em atendimento à determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em nova análise dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, mantém-se a rejeição aos aclaratórios.”



    A parte recorrente interpôs novo recurso especial (e-doc. 42) e peticionou ratificando os termos do agravo em recurso extraordinário interposto anteriormente (e-doc. 44).



    Após o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos à esta Corte (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o pedido de sobrestamento dos autos (e-doc. 13, p. 2)



    “No tocante ao pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da Rcl 6917-PE, entendo de igual modo, que este não merece acolhida, seja porque o STF, ao conceder a medida cautelar requerida pela União, suspendendo o acórdão da Ação Rescisória n° 5471-PE; não ordenou o sobrestamento dos autos, seja porque retardar a resolução de um processo, pronto para julgamento vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional.”



    Como se vê, para infirmar as razões expostas pela Corte de origem seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e a incursão no contexto de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 desta Corte.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente